Tribunal: TJBA
Processo: 8011479-26.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8011479-26.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DE PAGAMENTO DE HONOR
ÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PELO O ESTADO, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE DE DIREITO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8011479-26.2019.8.05.0080

Feira de Santana, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelada

ANA GONÇALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora
.

Salvador, .